Tribunal: TJMT
Processo: 1004964-70.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – AUTOS N.o 1004964-70.2022.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT.
Impetrante: Ana Vitória Nazário Costa
Impetrado: Secretário de Estado de Saúde de Mato Grosso
Vistos.
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Ana Vitória Nazário Costa contra ato apontado como ilegal perpetrado pelo Secretário de Estado de Saúde de Mato Grosso, consistente na realização de processo seletivo simplificado para o cargo de médico do SVO – Sistema de Verificação de Óbito, sem que fosse exigido dos candidatos o título de médico especialista em patologia, nos termos da Portaria do Ministério da Saúde no 1.764/2021.
A impetrante relata que participou de processo seletivo simplificado, regido pelo Edital no 001/SES/2022, realizado pela Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso, para o cargo de médico do Sistema de Verificação de Óbitos – SVO, em que foram disponibilizadas, inicialmente, 5 (cinco) vagas.
Discorre que “o cargo de médico do SVO – Sistema de Verificação de óbito trata de uma função específica e especial, pois dentre suas atribuições, há especialmente a realização de necropsia de pessoas falecidas com objetivo de elucidar a causa mortis, bem como na necessidade de capacitação necessária para realização de microscopia, que só podem ser realizadas por médico patologista.”
Aduz, no entanto, que o Edital no 001/SES/2022 se encontra eivado de ilegalidade, ao passo que o Processo Seletivo em questão foi publicado “sem que fossem observadas as exigências para o cargo de médico do SVO, conforme determinado na Portaria do Ministério da Saúde 1.764 de julho de 2021, que expressamente estabelece que para a execução de ações de SVO, a equipe deve ser composta por médico especialista em patologia.”
Pontua que “por se tratar de um processo seletivo que possui somente como critério de avaliação para classificação a análise de títulos e documentos sem exigência da especialidade requerida pela legislação, foram classificados vários candidatos clínicos gerais e médicos sem especialização específica em patologia.”
Enfatiza que “as normas oriundas do Ministério da Saúde que determinam que os médicos do Sistema de Verificação de Óbitos (SVO) sejam patologistas têm uma razão: trata-se de questão de saúde pública, pois o médico deve esclarecer a causa do óbito e alimentar o banco de dados nacional, qual seja, o Sistema de Informações sobre Mortalidades (SIM).”
Defende a necessidade de observância das regras estabelecidas pelo Ministério da Saúde nas Portarias ns. 1.764/2021 e 1.405/2006, ao passo que o Serviço de Verificação de Óbitos – SVO somente pode ser executado por médico patologista, impondo-se, assim, a retificação do edital para que passe a exigir a referida especialidade.
Argumenta que, no Parecer no 27/2019, lavrado pelo Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso – CRM/MT, concluiu-se pela impossibilidade de contratação de médicos sem a especialidade de patologia para compor a equipe do SVO.
Alega que se fazem presentes os requisitos necessários para a concessão da medida em caráter liminar, diante da probabilidade do direito invocado, bem como do periculum in mora, tendo em vista que o “processo seletivo teve sua classificação definitiva divulgada dia 08/03/2022, ou seja, está em vias de ser homologado, restando somente a intervenção judicial para regularizar o certame e promover a observação das regras instituídas pelo Ministério da Saúde.”
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da medida liminar, para que:
“2.1. que o Estado 1) promova a retificação/regularização do Processo Seletivo n° 001/SES/2022 com observância da Portaria do Ministério da Saúde n°1.764/2021 (e demais normas citadas), ou seja, promovendo nova avaliação, classificação e aprovação apenas dos médicos patologistas para compor o Serviços de Verificação de Óbito e Esclarecimento da Causa Mortis, indicando ainda os critérios utilizados para a avaliação dos candidatos, com detalhamento das notas atribuídas a cada um, com a publicação de todas as fases e dos critérios em site de acompanhamento oficial; 2) Promova a regularização da publicidade do edital, com a delimitação das razões dos pontos atribuídos aos candidatos e publicação de cada nova fase novamente realizada;
2.2. A suspensão imediata do ato de homologação até a regularização das ilegalidades apontadas ou do julgamento do presente mandamus (caso não concedida a liminar do item 2.1);”
No mérito, requer seja confirmada a liminar, com a concessão da segurança.
Juntou documentos a título de prova pré-constituída.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, convém consignar que, para a concessão de liminar no mandado de segurança, é necessário que o impetrante demonstre, de plano, a presença dos requisitos previstos no artigo 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009, notadamente a relevância dos motivos em que se assentam o pedido na inicial (fumus boni juris), além da possibilidade de ineficácia da medida, caso a segurança só venha a ser concedida na decisão de mérito (periculum in mora).
Infere-se, a partir do aludido dispositivo, que o fundamento relevante que autoriza a concessão da medida liminar no mandado de segurança é mais intenso que a mera fumaça do bom direito, devendo ser entendido como a alta probabilidade de ganho da ação mandamental, o que exige prova pré-constituída dos atos ou fatos alegados.
No caso em apreço, após análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, não se pode divisar, neste juízo de cognição sumária, a presença de fundamentos jurídicos relevantes aptos a imediatamente antecipar a ordem mandamental vindicada no presente remédio heroico, tampouco o perigo de ineficácia da medida intentada caso o pleito seja apreciado somente ao final.
Com efeito, depreende-se destes autos que, em 03/01/2022, foi publicado o Edital de Abertura de Processo Seletivo Simplificado no 001/SES/2022, objetivando a contratação temporária de diversos profissionais para atender a demanda das Unidades da Secretaria de Estado de Saúde, entre os quais médico para o Serviço de Verificação de Óbitos – SVO.
Entretanto, segundo a impetrante, o Edital no 001/SES/2022, da Secretaria de Estado de Saúde, que disciplina o processo seletivo simplificado para a contratação de diversos cargos na área da saúde, entre eles o de médico para trabalhar no Serviço de Verificação de Óbitos – SVO, não está em consonância com a Portaria do Ministério da Saúde no 1.764/2021, pois não especificou a obrigatoriedade de titulação em patologia para concorrer ao cargo de médico.
Sem embargo das alegações da impetrante, após a análise perfunctória dos autos, observo que não é essa a informação que se extrai da leitura da Portaria do Ministério da Saúde no 1.764/2021, que, ao alterar a Portaria de Consolidação GM/MS no 5, de 28 de setembro de 2017, para instituir a Rede Nacional de Serviços de Verificação de Óbito e Esclarecimento da Causa Mortis (RNSVO), assim dispõe:
“Art. 324-E. A responsabilidade técnica do SVO deve ser exercida por médico regularmente inscrito no Conselho Regional de Medicina do Estado onde o SVO for implantado.
§ 1o A responsabilidade de trata caput será exercida preferencialmente por médico patologista.
§ 2o Os exames necroscópicos só poderão ser realizados nas dependências dos SVO e por médico patologista.
§ 3o Os exames histopatológicos, hematológicos, bioquímicos, de microbiologia, toxicológicos, sorológicos e imuno-histoquímicos, poderão ser realizados fora das dependências dos SVOs, em laboratórios públicos ou privados, legalmente registrados no órgão de vigilância sanitária competente e nos conselhos regionais de profissionais do respectivo estado ou Distrito Federal.
§ 4o Nos casos previstos no § 3o, o laboratório estará submetido às normas técnicas e éticas vigentes, observado os sigilos legais.
§ 5o Caberá ao médico do SVO a emissão da Declaração de Óbito nas autópsias a que proceder.” [Destaquei].
Partindo dessa premissa, pode-se concluir que o termo “preferencialmente” utilizado no §1o afasta a obrigatoriedade da especialização para trabalhar no SVO, de modo que, nos termos do §2o, essa exigência é válida apenas para os médicos que forem realizar exames necroscópicos.
Assim, não ficou demonstrado pela impetrante, ao menos nesta oportunidade, a existência de ilegalidade no edital ora questionado, uma vez que a Secretaria de Estado de Saúde possui discricionariedade para contratação de médicos para trabalharem na SVO, sejam eles patologistas ou não.
Ademais, tal obrigatoriedade, ao meu ver, apenas seria desrespeitada pelo edital frente à Portaria do Ministério da Saúde no 1.764/2021 se os médicos estivessem sendo contratados para, exclusiva e especificamente, realizarem exames de necropsia, o que não é o caso, já que, conforme o edital, estão sendo contratados para tão somente trabalharem no Serviço de Verificação de Óbitos.
Assim, a regra e o critério previstos no edital estão sujeitos ao juízo de conveniência e de oportunidade por parte do administrador público, não cabendo ao Poder Judiciário atuar com conjecturas concernentes a suposta ilegalidade que não se mostra evidente, ao menos nesta quadra processual.
Não bastasse esse fato, destaco que o Edital de Abertura de Processo Seletivo Simplificado no 001/SES/2022 foi publicado no Diário Oficial do Estado em 03/01/2022, prevendo, no item 10.1, prazo para impugnação do Edital, além da advertência de que “no momento da inscrição, o candidato expressa concordância com os termos que constam neste Edital.”
Ao que se nota, a impetrante não se insurgiu contra o aludido ponto assim que tomou conhecimento do edital, vindo a impetrar a presente ação mandamental apenas no corrente mês, após a publicação do resultado e da classificação do certame, coincidentemente no momento em que se viu fora do número de vagas.
Posto isso, em princípio, concluo pela ausência da plausibilidade do direito substancial invocado, que autorize reconhecer, de plano, a ofensa a direito líquido e certo da impetrante. Do mesmo modo, não se vislumbra o risco de dano caso a medida seja deferida tão somente ao final.
Ante o exposto, por não coexistirem os requisitos autorizadores, indefiro o pedido liminar vindicado.
Notifique-se a autoridade apontada como coatora para que preste, no prazo legal, as informações que julgar necessárias.
Cientifique-se o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada na presente causa, para que, querendo, ingresse no feito (art. 7o, inciso II, Lei 12.016/2009).
Após, sendo ou não prestadas as informações, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de março de 2022.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado